Tribunal: TJDFT
Processo: 0726837-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. FGTS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. SATISFAÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual manteve a penhora de 30% da quantia bloqueada na conta bancária do agravante, liberando o remanescente em favor do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se valores oriundos de saque do FGTS mantidos em conta corrente de livre movimentação mantêm a proteção da impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.1. Nessa linha, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade, devendo ainda a execução processar-se da forma menos gravosa para quem deve. 3.2. Esta Corte já se manifestou no sentido de que, após o saque do FGTS pelo trabalhador, a quantia perde o caráter eminentemente alimentar e passa a integrar o patrimônio disponível do empregado, não estando mais sujeita ao regramento especial, sendo, portanto, passível de penhora, diante da mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. 3.3. Precedente: “[...] 4. Antes do saque, inequivocamente o numerário oriundo de conta vinculada ao FGTS é impenhorável, nos termos da legislação que disciplina a matéria. Entretanto, realizado o saque pelo trabalhador, a quantia perde o caráter eminentemente alimentar e passa a integrar o patrimônio disponível do empregado, não mais estando sujeita ao regramento especial, sendo, portanto, passível de penhora. 5. No caso, demonstrado que os valores do FGTS foram sacados, sendo transferidos para conta bancária de livre movimentação da agravante, mostra-se possível a afastar a regra geral da impenhorabilidade da verba. [...]” (0742273-44.2024.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 14/02/2025).
4. No caso concreto, observa-se não corresponder o montante penhorado à totalidade da parcela recebida a título de seguro-desemprego e abono salarial, tendo o magistrado a quo observado o percentual admitido pela jurisprudência do STJ no âmbito do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, com a liberação de 70% da quantia constrita em favor do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Teses de julgamento: "1. “Cabível a penhora de percentual da remuneração do devedor quando as circunstâncias do caso concreto apontarem que a medida preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da parte devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto de execução. 1.1 A execução processa-se no interesse do credor, porém deve desenvolver-se da forma menos gravosa para quem deve. 2. Valores oriundos de FGTS, após saque e depósito em conta corrente de livre movimentação, perdem a proteção da impenhorabilidade, pois passam a integrar o patrimônio disponível do empregado, sendo, portanto, passíveis de penhora".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018; TJDFT, 0752872-42.2024.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 29/04/2025; TJDFT, 0742273-44.2024.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 14/02/2025.